Tribunal: TJSP
Processo: 1000288-86.2018.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000288-86.2018.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados ROSELI
NOVAES (JUSTIÇA GRATUITA) e MARGARETE NILZA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000288-86.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 30882
2
Embargos de Declaração Cível no 1000288-86.2018.8.26.0005/50000
Embargante: Antônia Ferreira de Sousa (Justiça Gratuita)
Embargadas: Roseli Novaes e Margarete Nilza Barbosa
Juiz: Cesar Augusto Fernandes
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível São Miguel Paulista
Voto 30882
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Antônia Ferreira de Sousa em relação ao v. Acórdão de
fls. 914/918 que, por votação unânime, não conheceu das apelações
interpostas pelas rés, reconheceu a nulidade da sentença de ofício e
julgou prejudicada a apelação da autora.
A autora, ora embargante, requer seja
afastada a nulidade da sentença, de sorte que sejam apreciados os
pedidos deduzidos na apelação. No caso de manutenção da nulidade
da sentença, requer seja corrigida omissão e obscuridade no
Acórdão, “no sentido de determinar a devolução dos autos à origem,
para que sejam os pedidos apreciados nos limites em que foram
propostos”. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Não
se
vislumbra,
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000288-86.2018.8.26.0005/50000 -Voto no 30882
3
embargada, nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
No
mais,
o
prequestionamento
de
matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento
quando o assunto se encontra previamente apreciado e decidido.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator